Tribunal: TJDFT
Processo: 0008171-06.2016.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0008171-06.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ZITO FERREIRA BEZERRA, RUBENS FERNANDES DA CUNHA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que não foi juntada aos autos a guia de recolhimento do preparo da apelação interposta pelo embargante Banco Bradesco Financiamentos S.A.. Dessa forma, com fundamento no § 4o do art. 1.007 do CPC/2015, o apelante deve, em cinco dias, juntar a guia de custas do recurso e recolher o preparo em dobro sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 27 de abril de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora